Tribunal: TJBA
Processo: 0317340-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317340-70.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, MAX ALVES CARVALHO, SABRINA BAIK CHO

APELADO: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
SABRINA BAIK CHO, MAX ALVES CARVALHO, RAFAEL SANTOS ALEXANDRIA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELO DO EMBARGANTE. NULIDADE DA CDA NÃO CORROBORADA PELAS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUSÃO, DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, DAS BOLSAS DE ESTUDO EM GERAL. AMPLIAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. APELO DO MUNICÍPIO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSAS DE ESTUDO DO PROUNI. DESCONTOS INCONDICIONAIS. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. EXCLUSÃO, COMO CONSECTÁRIO LÓGICO, DAS COBRANÇAS EM DUPLICIDADE A ESTE TÍTULO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INAUGURAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
QUANTUM DEBEATUR
DO IMPOSTO DEVIDO ILÍQUIDO. POSTERGAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto a tese de nulidade de CDA e, por via de consequência, do próprio lançamento fiscal, entendo que não encontra âmparo jurídico sólido, porque o título executivo de ID 53028038 (Certidão de Dívida Ativa) indica o fundamento legal do débito, anotando que a cobrança realizada se pauta nos 104, 105 e 106 da Lei 7.186/2006, bem como o nome do contribuinte e seu endereço, tributo devido, exercício discutido, descriminação do débito, da atualização monetária, da multa e dos juros de mora, além da sua fundamentação legal, o que se revela consentâneo com a legislação de regência, é dizer, preenchidos os requisitos dispostos no inciso II, do parágrafo 5º, do art. 2º da Lei 6.830/80.

2.
Não fosse isso, a notificação fiscal de lançamento
n. 2471/2012 (
ID 53028039
)
indicou
os valores apurados, de forma detalhada, os documentos analisados, bem como
exame da escrita fiscal e contábil da empresa, dos recibos de entrega das
d
eclarações
m
ensais de
s
erviço, das notas fiscais, da relação de alunos, dos valores das mensalidades,
diário de razão, receita de prestação de serviço apurada na contabilidade, inclusive indicando as contas analisadas
,
especificando, de forma minudenciada,

os

elementos que
a
lastrearam
,
inexistindo, portanto, cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Tais elementos, aliás, foram corroborados pelo laudo pericial
(ID 53030162 a ID 53030163).

3. Sendo a causa de pedir inicial da parte embargante toda lastreada na tese de exclusão das bolsas do PROUNI na base de cálculo do ISS (ID 53028034), nada tratando sobre as bolsas de estudo em geral, inviável o conhecimento do recurso, no ponto, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e a própria dialeticidade recursal.

4. Conforme Lei Federal 11.096/05, que instituiu o Programa Universidade para Todos – Prouni, as instituições de ensino que aderem ao Programa possuem isenção de impostos e contribuições federais, não havendo previsão legal de qualquer reembolso pelo Governo Federal dos valores das bolsas de estudos concedidas.

5. Assim, considerando que não há nenhum repasse de valores do Governo Federal para a instituição, bem como que a bolsa de estudos não advém da mera liberalidade da entidade, mas, sim, de sua adesão ao Prouni, inexistindo, ainda, qualquer condição futura imposta pela instituição ao aluno beneficiário do programa, as referidas bolsas consistem em verdadeiro desconto incondicionado, na esteira da jurisprudência prevalente neste Tribunal.

6. Se houve a determinação de exclusão, em sentença, da base de cálculo do ISS de bolsas de estudo do Prouni, com mais razão e por consectário lógico, devem ser excluídos os valores cobrados em duplicidade a este título, mantendo-se a sentença íntegra no ponto.

7. Evidenciado, por outro lado, que os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes, com o prosseguimento da execução em relação a parte do tributo questionado, impositiva é reforma parcial da sentença,

para condenar as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força do que dispõe o art. 86,
caput
, do CPC.

8. Sendo
necessária

a
prévia liquidação d
o julgado
, par
a
apuração adequada do “
quantum debeatur
”,

com a incidência das atualizações e encargos previstos na Certidão de Dívida Ativa ao valor histórico do débito fiscal mantido, a sentença merece adequação no ponto para determinar que
o percentual de honorários fixados em desfavor da Fazenda Pública
seja
postergado para a fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, do CPC.

9.
Recurso da embargante desprovido. Recurso do Município parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0317340-70.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e outros e como apelada IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO D
A
EMBARGANTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .